Tribunal: TJPA
Processo: 0805291-15.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805291-15.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ALFRANIA MARIA CARDOSO ALVES

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO, ESTADO DO PARÁ, RÔMULO RODOVALHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SÁUDE RELATIVO A LEITO COM UTI E PROCEDIMENTO DE DRENAGEM TORÁCICA.

DEFERIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURADA. DIREITO A TRATAMENTO DE SÁUDE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 –
In casu
não há exaurimento da demanda com a tutela provisória deferida, pois persiste o interesse, a necessidade e a utilidade da manutenção da liminar deferida, para que não haja dúvidas sobre a responsabilidade pelo tratamento de saúde requerido na inicial necessário a vida da impetrante, eis que se acolhe a arguição de perda de objeto;

2 – É lícito ao Magistrado fixar multa para o cumprimento de medida liminar determinando tratamento de saúde em situação de urgência e emergência, face o risco à saúde e à vida da paciente/impetrante, para o tratamento de saúde emergencial pelo Poder Público (Recurso Repetitivo REsp. 1.069.810/RS), ensejando a rejeição da alegação de impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, posto que a medida deferida se encontra dentro da própria função Jurisdicional constitucional precípua do Poder Judiciário;

3 – No mérito, resta caracterizado o direito subjetivo tutelado na espécie, tendo em vista as provas técnicas carreadas aos autos indicando a urgência e emergência do tratamento de saúde, face o risco à vida da paciente, sendo, portanto, perfeitamente exigível do Poder Público a transferência da paciente para tratamento efetivo fora do domicílio, por ter sido
diagnosticada com Derrame Pleural em Afecções e necessitar de serviços de UTI, com procedimento de drenagem torácica
, para obter o tratamento médico necessário a sobrevivência;

4 – Segurança concedida, ratificando a tutela de urgência deferida à unanimidade.”

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizada no período de 22.03.2023 até 29.03.2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

ALFRÂNIA MARIA CARDOSO ALVES em desfavor do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADRO DO ESTADO DO PARÁ
, consubstanciado na omissão em providenciar a adoção das medidas necessárias para efetiva transferência aérea da impetrante da Associação da Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, para tratamento fora do domicílio
, para que a paciente tenha a possibilidade de obter o tratamento médico necessário a sobrevivência em estabelecimento público
por ter sido diagnosticada com Derrame Pleural em Afecções e necessitar de serviços de UTI com

procedimento de drenagem torácica.

Em decisão monocrática liminar proferida no plantão judiciário, a Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães deferiu o pedido de liminar determinando, nos seguintes termos:
“Desta feita, CONCEDO A LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARS, para determinar que as autoridades indicadas como coatoras providenciem COM URGÊNCIA, a liberação para tratamento fora do domicilio (TFD), já requisitada pelo médico (ID 9081918), em favor da ora impetrante, a ser realizada nos moldes em que requisitada pelo Dr. Jonival Furtado Wanderley, ou seja, por meio de transporte fluvial (enfermaria) ou aéreo, para unidade com serviço de UTI ou sala vermelha, e ainda, caso inexista vaga em estabelecimento público (SUS) ou conveniado ao aludido sistema, que seja realizada em estabelecimento privado de saúde, mediante pagamento pelos impetrados do valor real das despesas a ser apresentado pelo hospital particular.”

Alega a autoridade impetrada nas informações prestadas que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

- Ausência de interesse processual em decorrência da perda de objeto da ação, posto que a paciente foi transferida e internada no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em 24.04.2022, em cumprimento a liminar deferida, e afirma que o processo deve ser extinto, na forma do art. 485 inciso VI, do CPC.

- Assevera que a inexistência de responsabilidade do Estado de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, RE n.º 855.178, e que seria competência do Município proceder o tratamento fora do domicílio – TFD, invocando o disposto no art. 3.º da Resolução n.º 192/98, relativo a concessão da auxílio financeiro para tratamento fora do domicilio da população dentro de sua Jurisdição e que receberia verba do Governo Federal para tal finalidade.

- Invoca em seu favor a aplicação do Tema 793 do STF, aduzindo que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência, e inexistiria responsabilidade por parte do Estado, razão pela qual, requer a observância das regras de distribuição de competência com sua responsabilização de forma subsidiária ao Município.

- A inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, por comprometimento princípio da Universalidade de acesso as políticas públicas de saúde.

- Necessidade de reconsideração da decisão concessiva da tutela de urgência deferida, por ferir o espírito das normas constitucionais, no sentido de propiciar acesso universal e igualitário as ações e serviços de saúde, previamente planejados de forma a satisfazer às necessidades da população, e que inexiste direito a obter um determinado procedimento sem observar a ordem existente no sistema sobre transferência, internação e tratamento.

- Argui ainda a impossibilidade de estipulação de multa em desfavor do ente público.

Requer assim seja denegada a segurança a impetrante.

O Estado do Pará ratificou as informações prestadas.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Júnior, pela concessão da segurança.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRA

VOTO

VOTO

O apelante alega preliminarmente que houve cumprimento da determinação judicial liminar e que não haveria mais interesse e utilidade na continuidade do feito e o processo deveria ser extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto.

A tese não pode prosperar, pois, resta evidente a necessita de tratamento consubstanciado na efetiva transferência da paciente
para tratamento efetivo fora do domicílio com UTI necessária a convalescência e procedimento de drenagem toráxica, para que a paciente tenha a possibilidade de obter o tratamento médico necessário a sobrevivência, pois conforme narrado na inicial o
hospital municipal não tem dreno torácico em selo D’agua, doravante se encontra a mais de uma semana na espera de transferência para outro hospital, conforme consta do ID-9081164 - Pág. 2, e não há dúvida que a medida é de caráter de urgência e emergência, face o risco de morte da paciente, conforme consta dos Laudos e Exames do ID-9081918 - Pág. 01/07 e ID-9081919 - Pág. 01/17.

Consta ainda dos autos que o tratamento somente ocorreu por força da decisão judicial liminar deferida pela Desembargadora Plantonista.

Nestas circunstâncias, não há exaurimento da demanda com a tutela deferida, eis que persiste o interesse, a necessidade e a utilidade da manutenção da liminar deferida, para que não haja dúvidas sobre a responsabilidade pelo transporte aéreo com UTI para a finalidade de alcançar o tratamento médico necessário a vida, na forma deferida liminarmente.

Assim, não há perda de objeto da demanda na forma aduzida pelo apelante, inclusive há evidente recalcitrância da autoridade impetrada em admitir o direito subjetivo da impetrante, o que deixa evidente a necessidade de intervenção judicial para tal finalidade.

Em relação a impossibilidade de estipulação de multa em desfavor do ente público, verifico que os fundamentos apresentados não são hábeis a obstar a concessão da segurança, muito menos a fixação de multa para o efetivo cumprimento da medida, tendo em vista a competência do Poder Judiciário em prestar a tutela jurisdicional em proteção ao direito fundamental a saúde e a manutenção a vida, conforme já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes julgados:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II –
Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de medicamento para melhora

da saúde e manutenção da vida do paciente.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STA 761 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA
. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(ARE 801676 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

Neste diapasão, as alegações do apelante encontram óbice na própria competência do Judiciário de adotar as medidas necessárias e eficazes a manutenção do direito fundamental a saúde e a vida, inclusive há precedente do Superior Tribunal de Justiça permitindo a adoção destas medidas de proteção à saúde, inclusive o bloqueio de verbas púbicas, proferido em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.069.810/RS), sob a ótica do disposto no art. 461, §5.º, do CPC,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.”

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

No mérito, o texto constitucional assegura o direito a saúde e estabelece que é dever do Estado a sua promoção,
ex vi
art. 196 da CF, e o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a interpretação do referido dispositivo constitucional consignando a existência de responsabilidade solidária entre os União, Estados, Município e Distrito Federal em promover o tratamento médico necessário à saúde do cidadão,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

Assim, não resta dúvida sobre a legitimidade passiva
ad causa
do Estado do Pará, posto que não há o tratamento solicitado na rede

Hospitalar Municipal, na forma consignada nos documentos que instruem o processo, e não se trata de pagamento de auxílio financeiro para tratamento fora do domicilio, na forma alegado pela autoridade impetrada, mas sim
transferência de paciente para tratamento efetivo por ter sido diagnosticada com Derrame Pleural em Afecções e necessitar de serviços de UTI, com procedimento de drenagem torácica, o que não pode ser realizado no Hospital onde se encontra internada a paciente, para proteção a sua vida,
conforme laudo médico apresentado.

Daí porque, entendo presente o direito subjetivo tutelado na espécie, tendo em vista as provas técnicas carreadas aos autos indicando necessidade, a urgência e a emergência do tratamento, face o risco à vida, sendo, por conseguinte, perfeitamente aplicável a espécie os precedentes transcritos, para que a impetrante tivesse maiores possibilidades de obter o tratamento médico necessário a sua sobrevivência.

Neste sentido, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a competência do Poder Judiciário em prestar a tutela jurisdicional em proteção ao direito fundamental a saúde e a manutenção a vida, nos seguintes julgados:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II –
Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de medicamento para melhora

da saúde e manutenção da vida do paciente.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STA 761 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA
. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(ARE 801676 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

Importa salientar ainda que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constante preocupação em garantir a todos uma existência digna,
consoante
os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação sistemática dos Arts. 1.
º
, inciso III, 6.º, 196, 197,
in verbis:

‘Art. 1.
o
– ‘A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana’;

Art. 6 – ‘São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e ã infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição’;

Art. 196 – ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação’;

Art. 197 – ‘São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado’.

Destarte, constata-se que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica, por meio de políticas sociais e econômicas, bem como, através dos recursos que se fizerem necessários ao tratamento de que padece o indivíduo, o direito à vida, notadamente em situações como na espécie em que há risco a vida do paciente e foi assegurado o próprio direito à sobrevivência.

No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados do TJE/PA sobre a matéria:

‘EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS VISANDO O TRATAMENTO MÉDICO COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA - À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.

PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011).

4. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

MÉRITO

5. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

6. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

7. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. Decisão Unânime.”

(2016.04636432-79, 167.727, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado

em 2016-11-21)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DOENÇA RENAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMANDO A LIMINAR E CONCEDENDO A SEGURANÇA. APELAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA.

1. Mandado de segurança requerendo a imediata internação de paciente com doença renal grave. Solicitação de autorização de internação hospitalar não atendida pelo SUS. Ausência de informações do Município de Belém. Liminar concedida. Sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança.

2. Apelação requerendo a reforma da sentença para denegação da segurança.

3. Direito fundamental à saúde. Prova pré-constituída do direito do apelado consubstanciada em laudo médico e na ausência de internação hospitalar.

4. Recurso conhecido e negado provimento. Sentença reexaminada mantida, por seus próprios fundamentos. Unanimidade.’

(2016.02617074-18, 161.803, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-04)

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AUTORA NECESSITA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E BEXIGA NEUROGÊNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ASSEGURA A TODOS O DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ, RECURSO REPETITIVO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. Havendo responsabilidade concorrente entre a União, Estados e Municípios, em relação ao implemento do direito à saúde, constitucionalmente previsto, a parte poderá demandar qualquer dos entes da Federação.

2. O artigo 196, da Constituição da República, garante o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de provê-la, não se tratando de norma apenas programática. Dispõe também a Carta Magna, no artigo 198, inciso II, sobre a universalidade da cobertura e do atendimento integral, como diretrizes das ações e serviços públicos de Saúde.

3. Outrossim, o recorrente impugna a cominação de astreinte, porém, entendo que não assiste razão ao insurgente, na medida em que a Jurisprudência alinha-se no sentido da possibilidade de cominação de multa por descumprimento de decisão.

4. Agravo Interno que se conhece e nega provimento.’

(2016.04369145-41, 166.884, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-11-01)

Ante o exposto, concedo a segurança e ratifico a liminar deferida, para todos os efeitos legais, consoante a jurisprudência do STF e do TJE/PA sobre a matéria, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRA

Belém, 30/03/2023